Tribunal: TJBA
Processo: 0065208-06.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065208-06.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN

APELADO: DELVANE NADIER FELZEMBURG

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL HIPOTECÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO FATO CONSUMADO. SALVAGUARDA DO DIREITO DA AUTORA EM BUSCAR REPARAÇÃO EM PERDAS E DANOS, EM AÇÃO PRÓPRIA.

APELAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA/APELADA. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL (ARREMATAÇÃO EM LEILÃO) QUE NÃO IMPEDE A BUSCA DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. INCLUSÃO DO EX COMPANHEIRO DA AUTORA/APELADA NO FEITO, INDEFERIMENTO. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO IMÓVEL PELA ORA APELADA. FATO COMUNICADO AO AGENTE FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTO NOS AUTOS, EM ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. REVISIONAL ASSEGURADA À AUTORA/APELADA. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL INICIADA EM 1997, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA REVISIONAL (1994). QUESTÃO CONSOLIDADA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REVISIONAL. VALOR DO TÍTULO FUNDADO NO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, SEM A REVISÃO ASSEGURADA JUDICIALMENTE. DEPÓSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO, PELA AUTORA/APELADA. BOA FÉ. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO ESCORREITA. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA HÁ ANOS. JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8029201-82.2020.8.05.0001
, em que Apelante
BANCO BRADESCO SA
e Apelado
DELVANE NADIER FELZEMBURG

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO APELO.